Tribunal: TJES
Processo: 5005900-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005900-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO LUIZ FERNANDES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores existentes em conta bancária da parte agravante.

O valor bloqueado não excede o limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC. A parte agravante sustentou a existência de risco à própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores mantidos em conta bancária do devedor, em montante inferior a 40 salários-mínimos, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta-corrente, poupança ou fundo de investimento.

O bloqueio de valores inferiores ao limite legal, em conta de titularidade do devedor, representa medida excessiva e desproporcional, especialmente diante do risco à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“1. É impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, a quantia pertencente ao devedor, mantida em conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. A manutenção da penhora sobre tal quantia é medida desproporcional e contrária à jurisprudência consolidada.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005900-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO LUIZ FERNANDES
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRA VICTORIA DELBONI - ES25770
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) AGRAVADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A, FERNANDO BRITO DE ALMEIDA JUNIOR - ES37586

VOTO

Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis

(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

No caso concreto, além de o valor penhorado não superar o limite de 40 salários mínimos, o perigo da demora é inerente ao próprio bloqueio do valor na conta da agravante.

Nessa senda, por certo, eventual manutenção da penhora sobre tais verbas teria o condão de colocar em risco a subsistência do devedor, sendo medida desproporcional e excessivamente gravosa.

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso, confirmando a decisão de ID 13248830.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.